Tribunal: TJDFT
Processo: 0712063-15.2021.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-05-24

Ementa:
Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por DULIANO GOMES DE SOUZA e FERNANDA GOMES SALES em face da decisão interlocutória que, nos autos de ação que movem em desfavor de GRAMADO BV RESORT INCORPORAÇÕES LTDA, indeferiu o pedido de tutela provisória principal para fosse determinada a suspensão da obrigação de adimplemento das parcelas vincendas de contrato de compra e venda de imóvel. Alegam os agravantes, em síntese, que pretendem a rescisão do contrato de compra e venda de unidade imobiliária entabulado com a agravada e que a manutenção do contrato até o julgamento final da lide geraria prejuízos, asseverando que não possuem interesse na manutenção do contrato e que, independentemente da forma de rescisão do ajuste, o depósito das parcelas vincendas seria inútil no seu entender. Sustentam, ainda, que eventual inadimplemento das referidas taxas poderá lhes acarretar diversos prejuízos, inclusive, com a inscrição de seus respectivos nomes nos órgãos de proteção ao crédito. Requerem, liminarmente, a concessão da tutela antecipada recursal para seja determinada a suspensão dos pagamentos das parcelas do financiamento, bem como das taxas associativas/condominiais. No mérito, seja reformada a decisão agravada para que seja confirmada a liminar e provido o recurso. Preparo ID 251236654. É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço em parte do recurso. Nos termos do artigo 1.019, I, do Código de Processo Civil, o Relator, excepcionalmente, preenchidos os requisitos cumulativos previstos no parágrafo único do artigo 995 do mesmo Codex, relativos à demonstração do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e da probabilidade de provimento do recurso, poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso, ou deferir, em antecipação de tutela, a pretensão recursal quando, à luz do artigo 300 da lei processual civil, houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Com relação à probabilidade do direito, tem-se que as partes firmaram contrato de compra e venda para aquisição de unidade imobiliária na modalidade de multipropriedade, onde é adquirida pelo comprador fração ideal de um empreendimento, (ID 87203501 dos autos de origem), identificados devidamente os elementos subjetivos (consumidor e fornecedor) e o elemento objetivo (o produto bem imóvel), que o submetem aos ditames do direito consumerista. Nesse sentido, o consumidor postula a decretação da rescisão contratual por manifestar expressamente qualquer interesse na manutenção do ajuste, assistindo-lhe o direito de suspensão da obrigação do adimplemento das parcelas enquanto persistir a discussão judicial dos valores devidos pelo desfazimento do contrato. Entendimento que tem sido amparado em precedentes da 3a Turma Cível, como se vê: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL E PROCESSO CIVIL. CONSUMIDOR. COMPRA E VENDA. IMÓVEL. ENTREGA DO BEM. ATRASO. RESCISÃO. EFEITOS CONTRATUAIS. PARCELAS VINCENDAS. SUSPENSÃO. POSSIBILIDADE. 1. O ajuizamento de demanda concernente à rescisão de contrato de compra e venda de unidade imobiliária expõe legítimo exercício da liberdade contratual. 2. É direito potestativo do adquirente/agravante se desvincular do contrato entabulado em razão do descumprimento dos termos da proposta contratual por parte do contratado, ou de simples manifestação de vontade, pois ninguém está obrigado a manter o contrato de compra e venda se não mais tiver interesse no prosseguimento do negócio. 3. Presentes os requisitos legais, confirma-se a decisão que antecipou os efeitos da tutela para determinar a suspensão da exigibilidade das parcelas vincendas do contrato de compra e venda de bem imóvel. 4. Recurso conhecido e parcialmente provido. (Acórdão 1255819, 07243438620198070000, Relator: MARIA DE LOURDES ABREU, 3a Turma Cível, data de julgamento: 9/6/2020, publicado no DJE: 25/6/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. RESCISÃO DE CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL EM CONSTRUÇÃO. PEDIDO DE SUSPENSÃO DA COBRANÇA DAS PARCELAS AJUSTADAS. TUTELA ANTECIPADA DEFERIDA. 1. Havendo intenção inequívoca de o promitente comprador rescindir o contrato de promessa de compra e venda, não é razoável que continue a pagar as parcelas vincendas. Ainda que a culpa pela rescisão contratual venha a ser questionada, não se justifica a permanência dos efeitos do contrato a ser extinto. 2. Agravo de Instrumento conhecido e provido. Unânime. (Acórdão 1202208, 00160111620158070000, Relator: FÁTIMA RAFAEL, 3a Turma Cível, data de julgamento: 11/9/2019, publicado no DJE: 25/9/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL - AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL ADQUIRIDO NA PLANTA. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. SUSPENSÃO DAS PARCELAS VINCENDAS. SUSPENSÃO DO PAGAMENTO DA TAXA CONDOMINIAL. RESPONSABILIDADE DO AGRAVANTE. POSSIBILIDADE. Uma vez havendo o descumprimento sem motivo justificado pela construtora, do prazo estabelecido em compromisso de promessa de compra e venda para a entrega da unidade imobiliária negociada, aparentemente, resta caracterizado o inadimplemento contratual, fazendo surgir, para a promissária adquirente, o direito de pleitear a rescisão judicial do contrato. Não há como impor à parte autora, ora agravada, a manutenção do contrato, dos pagamentos mensais tampouco das taxas condominais, revelando-se legítima e plausível a suspensão da exigibilidade das parcelas vincendas, devendo pois ser mantida a decisão agravada até o julgamento final do presente recurso. Agravo conhecido. NEGOU-SE PROVIMENTO. (Acórdão 1035912, 07065553020178070000, Relator: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA, 3a Turma Cível, data de julgamento: 2/8/2017, publicado no DJE: 22/8/2017. Pág.: Sem Página Cadastrada.) CIVIL E PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL ADQUIRIDO NA PLANTA. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. SUSPENSÃO DAS PARCELAS VINCENDAS. POSSIBILIDADE. 1. Diante do manifesto interesse do adquirente em rescindir o contrato de compra e venda de imóvel adquirido na planta, com a constituição da incorporadora em mora, revela-se razoável suspender a exigibilidade das parcelas vincendas e obstar a negativação do nome da parte autora. 2. Deu-se provimento ao agravo de instrumento para determinar a suspensão do pagamento das parcelas. (Acórdão 946300, 20150020326583AGI, Relator: FLAVIO ROSTIROLA, 3a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 1/6/2016, publicado no DJE: 13/6/2016. Pág.: 365/382) No que tange ao perigo da demora, ao menos em análise prefacial, encontro fundamentos pertinentes para visualizar sua presença ao caso concreto, pois a permanência da obrigação do pagamento de substancial quantia decorrente de um contrato em que já está expressamente manifestado o desinteresse na sua manutenção imputa restrições de diversas ordens ao consumidor relativamente ao adimplemento de tais parcelas. Logo, considerando a presença cumulativa da probabilidade do direito vindicado e o risco de dano, é cogente a concessão da antecipação dos efeitos da tutela recursal. Ante o exposto, CONHEÇO em parte do recurso e, na parte conhecida, DEFIRO a concessão da antecipação de tutela recursal para determinar que a agravada se abstenha imediatamente de promover a cobrança das parcelas vincendas relativas ao contrato objeto dos autos, bem como das taxas condominiais, desde a data a data de ajuizamento da ação originária (processo no. 0709670-17.2021.8.07.0001). Comunique-se o juízo a quo. Intime-se o agravado para responder, facultando-lhe juntar a documentação que entender pertinente para o julgamento do mérito do presente recurso (artigo 1.019, II, do Código de Processo Civil). Publique-se.